Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737343-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GIAMPIERO CARDOSO NARGI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (executada) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença (Processo n° 0714329-69.2021.8.07.0001), ajuizada por GIAMPIERO CARDOSO NARGI (exequente), afirmou a mora da executada quanto ao prazo de entrega do imóvel e determinou a realização de perícia técnica, para fins de avaliar o valor médio do aluguel do imóvel do exequente, nos anos de 2011, 2012 e 2013 (ID 1022758766, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos, por ausência de cabimento para enfrentar suposto erro de fato (ID 105429071, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30904852), a agravante narra que o agravado ajuizou liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública, que tramitou perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília, sob o no 2012.01.1.199437-9. Relata que, nos autos da ação coletiva, houve condenação da agravante para indenizar os lucros cessantes, em razão de atraso na entrega do imóvel, correspondente ao valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato das unidades habitacionais do empreendimento, sendo o agravado proprietário do apartamento no 805, Torre L. Diz ter impugnado tanto o período como os valores apontados pelo agravado, instruindo a irresignação com dois laudos periciais proferidos em processos símiles, ao que foi determinado pelo Juízo a quo a produção de prova pericial, que julga desnecessária em razão das perícias realizadas nos autos dos Processos 0707590-80.2021.8.07.0001, 0742758-80.2020.8.07.0001 e 0702081-14.2021.8.07.0020, que concluíram, ainda que por peritos diferentes, que, para os anos de 2011/2012, o valor era de R$ 1.300,00. Defende ainda a inexistência de atraso na entrega das chaves, tendo o magistrado de origem se equivocado ao afirmar que a mora já restou reconhecida no julgamento da ACP, pois o que restou reconhecido foi a responsabilidade da empresa em indenizar, devendo ser analisado cada caso individualmente. Faz considerações sobre o prazo para a entrega do empreendimento e o prazo de tolerância, destacando que o imóvel foi entregue antes do mencionado prazo. Argumenta que, ao contrário do alegado, não há abusividade na previsão de entrega vinculada ao financiamento da construção, pois tal prazo é fixo e determinado e que, em verdade, o agravado está utilizando equivocadamente do entendimento proferido no tema 996 do STJ, o qual declarou a nulidade do prazo vinculado ao financiamento imobiliário, uma vez que, nessa hipótese, a entrega não teria um prazo fixo, pois estaria condicionada ao novo contrato firmado junto ao agente financeiro, o que não é o caso dos autos. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 30904853). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. A princípio, ao que se colhe dos julgados proferidos na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 (IDs 9040882 a 90408818, dos autos de origem), a mora da agravante foi reconhecida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers a partir da finalização do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega das obras (ID 90408816 – Pág. 75), havendo necessidade de análise de cada caso (ID 90408816). De pronto, ao contrário do que consta na decisão agravada, a mora da agravante não pode ser simplesmente presumida em todos os casos, havendo necessidade, em sede de liquidação, de apreciação da hipótese concreta de cada consumidor. Dito isso, não se identifica, ao menos neste exame sumário, que tenha havido, nos autos da ação civil pública, discussão acerca do parâmetro de contabilização quanto ao prazo de entrega da obra que, no presente caso, está estipulado no contrato como sendo de 36 meses, a contar do registro em cartório do contrato de financiamento à construção (cláusula 5). A agravante informa que o aludido registro do contrato de financiamento se deu em 27/02/2009, o que, em homenagem ao princípio da boa-fé, entende-se como verdade, uma vez que, embora não provada, tal afirmação não foi contestada na origem pelo agravado. Pois bem. O contrato de compra e venda objeto da liquidação foi firmado em 05/09/2011 (ID 91805299), com prazo de entrega previsto em até 36 meses, após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção (cláusula 5 – 27/02/2009). Sendo assim, na linha do quanto afirmado pela agravante, tem-se que a data de entrega se encerraria em 27/02/2012. No mais, admitida a tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, verifica-se o limite de entrega em 27/08/2012. O termo de entrega das chaves acostado aos autos de origem aponta o recebimento do imóvel, pelo agravado, em 23/03/2012 (ID 91805300) e o Habite-se foi emitido em 20/06/2012 (ID 90408824), o que, aparentemente, implica dizer que, no presente caso, pode não ter havido a mora sustentada pelo agravado, pois a liberação efetiva do bem teria ocorrido dentro do prazo limite de entrega – 27/08/2012. Em acréscimo, acerca do parâmetro inicial de contabilização do prazo de entrega, ou seja, a data do registro do contrato de financiamento à construção, convém dizer que, embora cláusulas contratuais desse tipo tenham sido consideradas abusivas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), é certo que tal nulidade decorre da ausência de parâmetro concreto ao consumidor quanto ao limite da data de entrega do bem. Contudo, no caso em análise, deve ser sopesado que, ao tempo da assinatura do contrato de compra e venda pelo agravado (05/09/2011), o registro do contrato de financiamento da obra já havia ocorrido, o que leva a crer que não se tratava mais de uma cláusula de prazo abstrato, passível de anulação. Por tais razões, verifica-se a plausibilidade do direito do agravante quanto à ausência de mora no caso concreto o que, por si só, é fundamento para a concessão da liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada. De todo modo, verifica-se adequado enfrentar, ao menos liminarmente, o segundo tópico de insurgência do agravante, no que diz respeito ao aproveitamento das perícias realizadas em outros feitos, para fins de apurar, se for o caso, os lucros cessantes devidos ao agravado. É relevante destacar que a narrativa de ambas as partes, nesse particular, deve ser devidamente ajustada à realidade do caso concreto. Explica-se. A petição de liquidação individual da sentença (ID 90408826, dos autos de origem) aponta como parâmetro para o cálculo do valor do aluguel que seria devido ao agravado pertinente a imóveis de 3 quartos, de 77, 80 e 86 m2, com e sem vagas de garagem. No entanto, não há nos autos informação concreta quanto à metragem do imóvel do agravado, tampouco se há vaga de garagem a ele vinculada, mas do contrato se extrai que seria um bem composto por 2 quartos, o que, por óbvio, repercute no valor de aluguel pesquisado, sendo relevante, inclusive, o andar de cada um desses imóveis indicados para comparação. Também deve ser destacado que, a princípio, os laudos periciais elaborados em outros processos não guardam correspondência com o caso dos autos que, repita-se, é de imóvel composto por 2 quartos: a) a perícia de ID 30904854 apenas diz que o imóvel periciado tem 64m2, sem informação quanto à composição; b) a perícia de ID 30904855 analisa imóvel de 3 quartos, com 1 vaga de garagem, de 74m2; c) a perícia de ID 105171815 analisa imóvel de 3 quartos, 2 vagas de garagem, com 86,47m2. Além da ausência de informações precisas quanto ao imóvel objeto dos autos, aqueles utilizados como comparação pela agravante, ao contrário do sustentado, não têm, sequer entre si, semelhante parâmetro, o que indica que, se superado o primeiro tópico do recurso, haverá necessidade de elaboração de laudo pericial nos autos de origem, com os devidos esclarecimentos a serem prestados pelas partes. Feitas tais considerações, tendo em vista a probabilidade do direito alegado pela agravante no que diz respeito à ausência de mora na entrega do imóvel objeto dos autos, estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando as informações pertinentes. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator